Tribunal: STF
Processo: RE 1393472
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Tendo em vista a superveniência da definição de parâmetros, no âmbito da repercussão geral, acerca da matéria impugnada, reconsidero a decisão (e. doc 12) na qual havia eu provido o recurso extraordinário deduzido pelo Estado de Alagoas.



    Em assim o fazendo, julgo prejudicado o correspondente agravo interno interposto (e. doc 14) e, então, restabeleço a análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Estado de Alagoas (e. doc 6) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e. doc 5) assim ementado (grifos inexistentes no original):



    PROCESSUAL CIVIL E AMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO DE ALAGOAS. RECURSOS JÁ REPASSADOS PELA UNIÃO. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que se discute se o Estado de Alagoas faz jus ao ressarcimento, pela União, dos valores por ele despendidos para aquisição de medicamentos/tratamentos oncológicos resultantes de determinação judicial em outra ação, movida por particular na Justiça Estadual.



    2. O fato de a ação que gerou o presente pedido de ressarcimento ter sido proposta na Justiça Estadual - e, portanto, incompetente para julgar causas de interessa da União - mostra-se irrelevante para o caso dos autos, uma vez que, aqui, não se está executando a decisão da Justiça Estadual que condenou o Estado de Alagoas a fornecer serviços de saúde ao particular. Trata-se de nova discussão, em torno de outra relação jurídica, desta feita entre o Estado e a União, onde se almeja a formação de novo título executivo.



    3. Os valores relativos aos serviços de saúde são partilhados pela União, na esfera administrativa, antecipadamente, sendo feito o repasse a cada ente federado de forma global, não se mostrando cabível, portanto, que cada caso particular seja objeto de novo repasse;



    4. Apelação provida.



    Alega, o recorrente, que o acórdão estadual contrariou o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 RG/SE (Tema 793), bem como os arts. 23, II, parágrafo único, e 196, ambos da Constituição Federal.



    Ressalta que os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento, conforme se extrai do artigo 5º, da Portaria 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II).



    Requer que se determine à União o ressarcimento dos valores gastos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, nos termos do Tema 793 do STF.



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível a vinculação do presente recurso ao quanto decidido no Tema 1234 da repercussão geral.



    Em 9.9.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, havia reconhecido a existência de repercussão geral da questão relacionada à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS (RE 1.366.243, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    Em 19.4.2023, referendando decisão proferida pelo relator, o Tribunal estabeleceu que, até o julgamento definitivo do Tema 1234, deveriam ser observados os seguintes parâmetros:



    (I) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;



    (II) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    (III) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); e



    (IV) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    Em face do exposto, determino a devolução desses autos à instância a quo para que, em observância ao Tema 1234, seja adotado o rito disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente